Tribunal: TJMT
Processo: 1016457-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recursos Especial e Extraordinário na Apelação Cível n. 1016457-78.2021.811.0000
RECORRENTE: ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN
RECORRIDO: RAQUEL GOMES DE ARRUDA DO AMARAL
Vistos.
Recurso Especial na Apelação Cível no 1016457-78.2021.811.0000
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Espólio de Gentil Alcides Gusman com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 110948989):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES – DESERÇÃO – PREPARO – DESNECESSIDADE – RECORRENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PROCESSO ELETRÔNICO QUE DISPENSA A JUNTADA DE DOCUMENTOS – TESES REJEITADAS - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – INTIMAÇÃO ENVIADA AO ADVOGADO CADASTRADO NO SISTEMA PJE – CONSULTA NÃO REALIZADA NO PRAZO DE 10 DIAS – CIÊNCIA AUTOMÁTICA PELO SISTEMA - INTIMAÇÃO TÁCITA, NOS TERMOS DO § 3o, ART. 5 DA LEI 11.419/2006 – VALIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I- Nos termos do artigo 1.017, I, § 5o, do CPC, as cópias obrigatórias, contidas no inciso I do artigo 1.017, tais como, certidão da respectiva intimação e procurações outorgadas, são dispensadas no caso dos autos serem eletrônicos. Em relação a preliminar de deserção, ante a impertinência da concessão dos benefícios da justiça gratuita à Agravante, verifico que o Agravado não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente. II- Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. O art. 272 do CPC/2015 preceitua “Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial”. Diga-se que o Código de Ritos pretendeu deixar claro que a regra em relação à comunicação dos atos processuais aos advogados ocorre mediante a intimação por via eletrônica, valorizando-se a informatização dos processos judiciais. III- “(...) 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, "nos termos do art. 5o, §§ 1o e 3o, da Lei 11.419/2006, a intimação eletrônica considera-se realizada no dia em que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, a qual pode ser realizada em até 10 dias, contados da data do seu envio, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo" (HC 400.310/SP, MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017). IV- “(...) Se o advogado, no momento em que ajuizou a ação, fez o cadastro em nome próprio, não pode, posteriormente, alegar a nulidade da intimação realizada na sua pessoa, e não na da entidade que representa, para se eximir da responsabilidade de acompanhar o andamento do processo, a partir da consulta assídua ao sistema PJe (...) ( REsp 1574008/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019). V- A ciência automática da intimação realizada em processo eletrônico, a qual ocorre quando o intimando não efetiva a consulta eletrônica do teor da intimação, é pressuposto legal e independe de qualquer outra diligência a ser lançada pelo sistema PJe.
(TJ-MT 10164577820218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/12/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2021)
Opostos os embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 121068482).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por Raquel Gomes de Arruda do Amaral, que deu provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e restabelecer a certidão de trânsito em julgado da sentença, declarando a validade de sua intimação.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 1022, incisos I e II do CPC, ao argumento de que o aresto recorrido foi omisso quanto às teses de obrigatoriedade de publicação dos atos processuais de processo eletrônico; ausência de outorga de poderes para substabelecer o instrumento de mandato do advogado da parte recorrida e ausência de recolhimento de preparo recursal.
Aponta a contrariedade aos artigos 269, 270 e 280 do CPC, sob a alegação de que é obrigatória a publicação dos atos processuais de processo eletrônico, de forma que deve ser mantida a decisão que determinou nova intimação das partes quanto ao teor da sentença, pelo sistema do PJE e pelo Diário da Justiça Eletrônico.
Recurso tempestivo (id 124099073) e preparado (id 124454674).
A análise do pedido de concessão do efeito suspensivo foi postergada para após as contrarrazões (id 124465689).
Contrarrazões apresentadas (id 127022652).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1022, incisos I e II do CPC. Inexistência de omissão
In casu, a parte recorrente alega a ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, ao argumento de que o aresto recorrido foi omisso quanto às teses de obrigatoriedade de publicação dos atos processuais; ausência de outorga de poderes para substabelecer o instrumento de mandato do advogado da parte recorrida e ausência de recolhimento de preparo recursal.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou em relação aos aludidos pontos de forma suficientemente fundamentada, como se verifica do seguinte excerto:
“(...) Nos termos do artigo 1.017, I, § 5o, as cópias obrigatórias, contidos no inciso I do artigo 1.017, tais como, certidão da respectiva intimação e procurações outorgadas, são dispensadas no caso dos autos serem eletrônicos.
Em relação a preliminar de deserção, ante a impertinência da concessão dos benefícios da justiça gratuita à Agravante, verifico que o Agravado não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente.
(...)
De proêmio, impende consignar que a Lei no 11.419/2006 - que dispôs sobre a informatização do processo judicial - previu que as intimações serão realizadas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial.
(...)
Nota-se que, as intimações por meio do portal próprio, ou área restrita do site institucional, são consideradas como realizadas no dia em que a parte intimada efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, nos termos do § 1o, art. 5o da Lei 11.419/2006, ou não havendo sido realizada a consulta no prazo de 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, ocorrerá no ao final desse prazo a intimação tácita, assim como realizada nos autos, conforme o teor do § 3o do referido dispositivo.
Ademais, a citada Resolução no 03 do TJ-MT/TP de 12 de abril de 2018, que regulamenta o processo judicial eletrônico no âmbito da 1a e 2a Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em seu art. 64 e 65, assim preceitua:
“Art. 64. A comunicação oficial dos atos processuais praticados em processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe será realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe).
§ 1o A advocacia privada e as sociedades advocatícias registradas na Ordem dos Advogados do Brasil, serão notificadas e intimadas via Diário da Justiça Eletrônico (DJe), salvo quando houver registro antecipado de ciência pelo sistema, na forma prevista no §3o do art. 65 desta Resolução.
§ 2o A obrigatoriedade de publicação dos atos processuais praticados no Sistema PJe no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) alcança todos os processos em trâmite na plataforma, tanto em 1o Grau quanto em 2o Grau
Art. 65. Serão objeto de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe):
I – o conteúdo dos despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos, conforme previsão do § 3o do art. 205 do CPC;
II – as intimações destinadas aos advogados oriundas do Sistema PJe, cuja ciência não exija vista ou intimação pessoal;
III – os atos destinados à plataforma de editais do CNJ, nos termos da Lei n. 13.105/2015;
IV – a lista de distribuição prevista no parágrafo único do art. 285 da Lei n. 13.105/2015;
V – os demais atos, cuja publicação esteja prevista no regimento interno e disposições do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
§ 1o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe).
§ 2o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.
§ 3o Na hipótese de registro antecipado de ciência pelo sistema, o prazo será contado de acordo com os §§1o, 2o e 3o do artigo 67 desta Resolução. (...)
Art. 66. A comunicação oficial dos atos processuais cuja ciência exija vista ou intimação pessoal será feita pelo próprio sistema, observando o disposto no art. 67 desta Resolução.
(...)
Art. 67...
§ 1o Considerar-se-á realizada a comunicação dos atos processuais no dia em que se efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação, certificando-se nos autos a sua realização.
§ 2o Na hipótese do §1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a comunicação dos atos processuais será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da comunicação, sob pena de considerar-se a comunicação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (destaquei)
Observa-se que, embora a Resolução privilegia a intimação via diário oficial, não há obrigatoriedade de publicação dos atos processuais de processo que tramita em meio eletrônico no DJe. A obrigatoriedade é excepcionada quando houver registro antecipado de ciência pelo sistema, a qual pode ser realizada em até 10 (dez) dias contados do envio da comunicação, caso contrário, repisa-se a ciência ocorrerá de forma automática pelo sistema, essa é a interpretação que tem que ser feita conforme a legislação de regência.
Neste aspecto, o advogado, que no momento em que ajuizou a ação, fez o cadastro em nome próprio, não pode, posteriormente, alegar a nulidade da intimação realizada na sua pessoa, para se eximir da responsabilidade de acompanhar o andamento do processo, a partir da consulta assídua ao sistema PJe (...)” (g.n.)
A partir dessas premissas, não há evidência de violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, o que obsta a admissão do recurso.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a alegada violação aos artigos 269, 270 e 280 do CPC está amparada na assertiva de que é obrigatória a publicação dos atos processuais do processo eletrônico, de forma que deve ser mantida a decisão que determinou nova intimação das partes quanto ao teor da sentença, pelo sistema do PJE e pelo Diário da Justiça Eletrônico.
Nesse contexto, a parte recorrente aduz que “(...) o sistema do PJE deu ciência da sentença proferida as fls. Num. 50167737, sem que fosse publicado no Diário de Justiça (...)”.
Quanto a esse ponto, a Câmara julgadora adotou o seguinte entendimento:
“(...) não há obrigatoriedade de publicação dos atos processuais de processo que tramita em meio eletrônico no DJe. A obrigatoriedade é excepcionada quando houver registro antecipado de ciência pelo sistema, a qual pode ser realizada em até 10 (dez) dias contados do envio da comunicação, caso contrário, repisa-se a ciência ocorrerá de forma automática pelo sistema, essa é a interpretação que tem que ser feita conforme a legislação de regência.
Neste aspecto, o advogado, que no momento em que ajuizou a ação, fez o cadastro em nome próprio, não pode, posteriormente, alegar a nulidade da intimação realizada na sua pessoa, para se eximir da responsabilidade de acompanhar o andamento do processo, a partir da consulta assídua ao sistema PJe.
(...)
Assim, ao verificar os expedientes da Ação de base, constata-se no Sistema PJE, que o feito foi enviado a parte Agravada no dia 03/03/2021, sendo certo que o sistema registrou a ciência automática em 15/03/2021, em razão do transcurso do prazo de 10 (dez) dias contados da data do envio, passando o prazo a ser computado no próximo dia útil seguinte, 16/03/2021, e, considerando o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de recurso, a data limite para manifestação foi 05/04/2020, sendo corretamente certificado o trânsito em julgado da sentença em 20/04/2021.
A parte Agravada não realizou a consulta da intimação após o decurso do prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data de seu envio, tendo ocorrido a ciência automática da decisão, não havendo que se falar em ausência de intimação, porquanto essa se apresenta valida e eficaz. (...)”.
Verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai do seguinte julgado:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA TÁCITA. OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5o, c/c o art. 219, caput, do CPC/2015.
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "nos termos do art. 5o da Lei n. 11.419/2006, as intimações poderão ser feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Precedentes" (AgInt no AREsp 966.400/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe de 10/02/2017).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.600.585/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 20/10/2020.) (g.n.)
Com efeito, a destacada súmula deve ser aplicada quanto à afronta alegada, eis que os fundamentos do acórdão recorrido estão em sintonia com o pacífico entendimento do STJ.
Além disso, destaca-se que, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Recurso Extraordinário na Apelação Cível no 1016457-78.2021.811.0000
Trata-se de recurso extraordinário interposto por Espólio de Gentil Alcides Gusman, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, ementado no id 110948989.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 5o, inciso LV e LX da Constituição Federal, ao argumento de que “(...) o sistema do PJE cientificou ciência da sentença proferida as fls. Num. 50167737, sem que fosse publicado no Diário de Justiça, e ante o ato, a Recorrente não teve conhecimento da sentença e que o prazo para interpor recurso estava fluindo. (...)”.
Aponta a contrariedade ao artigo 22, inciso I da Constituição Federal, porquanto “(...) o TJMT ao estabelecer normas sobre a regulamentação da Lei de Processo Eletrônico, em tese ainda que por via indireta está legislando, tendo em vista que modifica ainda que parcialmente dispositivo legal (...)”.
Suscita a afronta ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, ao fundamento de que o aresto recorrido incorreu em omissão quanto às teses de obrigatoriedade de publicação dos atos processuais de processo eletrônico; ausência de outorga de poderes para substabelecer o instrumento de mandato do advogado da parte recorrida e ausência de recolhimento de preparo recursal.
Recurso tempestivo (id 124099073) e preparado (id 124209588).
Contrarrazões apresentadas (id 127031197).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral - Tema 339/STF
Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que o acórdão recorrido foi deficiente em sua fundamentação quanto às teses de obrigatoriedade de publicação dos atos processuais de processo eletrônico; ausência de outorga de poderes para substabelecer o instrumento de mandato do advogado da parte recorrida e ausência de recolhimento de preparo recursal.
Por sua vez, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)
Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em relação às referidas questões, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, constou do acórdão, in verbis:
“(...) Nos termos do artigo 1.017, I, § 5o, as cópias obrigatórias, contidos no inciso I do artigo 1.017, tais como, certidão da respectiva intimação e procurações outorgadas, são dispensadas no caso dos autos serem eletrônicos.
Em relação a preliminar de deserção, ante a impertinência da concessão dos benefícios da justiça gratuita à Agravante, verifico que o Agravado não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente.
(...)
De proêmio, impende consignar que a Lei no 11.419/2006 - que dispôs sobre a informatização do processo judicial - previu que as intimações serão realizadas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial.
(...)
Nota-se que, as intimações por meio do portal próprio, ou área restrita do site institucional, são consideradas como realizadas no dia em que a parte intimada efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, nos termos do § 1o, art. 5o da Lei 11.419/2006, ou não havendo sido realizada a consulta no prazo de 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, ocorrerá no ao final desse prazo a intimação tácita, assim como realizada nos autos, conforme o teor do § 3o do referido dispositivo.
Ademais, a citada Resolução no 03 do TJ-MT/TP de 12 de abril de 2018, que regulamenta o processo judicial eletrônico no âmbito da 1a e 2a Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em seu art. 64 e 65, assim preceitua:
“Art. 64. A comunicação oficial dos atos processuais praticados em processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe será realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe).
§ 1o A advocacia privada e as sociedades advocatícias registradas na Ordem dos Advogados do Brasil, serão notificadas e intimadas via Diário da Justiça Eletrônico (DJe), salvo quando houver registro antecipado de ciência pelo sistema, na forma prevista no §3o do art. 65 desta Resolução.
§ 2o A obrigatoriedade de publicação dos atos processuais praticados no Sistema PJe no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) alcança todos os processos em trâmite na plataforma, tanto em 1o Grau quanto em 2o Grau
Art. 65. Serão objeto de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe):
I – o conteúdo dos despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos, conforme previsão do § 3o do art. 205 do CPC;
II – as intimações destinadas aos advogados oriundas do Sistema PJe, cuja ciência não exija vista ou intimação pessoal;
III – os atos destinados à plataforma de editais do CNJ, nos termos da Lei n. 13.105/2015;
IV – a lista de distribuição prevista no parágrafo único do art. 285 da Lei n. 13.105/2015;
V – os demais atos, cuja publicação esteja prevista no regimento interno e disposições do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
§ 1o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe).
§ 2o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.
§ 3o Na hipótese de registro antecipado de ciência pelo sistema, o prazo será contado de acordo com os §§1o, 2o e 3o do artigo 67 desta Resolução. (...)
Art. 66. A comunicação oficial dos atos processuais cuja ciência exija vista ou intimação pessoal será feita pelo próprio sistema, observando o disposto no art. 67 desta Resolução.
(...)
Art. 67...
§ 1o Considerar-se-á realizada a comunicação dos atos processuais no dia em que se efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação, certificando-se nos autos a sua realização.
§ 2o Na hipótese do §1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a comunicação dos atos processuais será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da comunicação, sob pena de considerar-se a comunicação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (destaquei)
Observa-se que, embora a Resolução privilegia a intimação via diário oficial, não há obrigatoriedade de publicação dos atos processuais de processo que tramita em meio eletrônico no DJe. A obrigatoriedade é excepcionada quando houver registro antecipado de ciência pelo sistema, a qual pode ser realizada em até 10 (dez) dias contados do envio da comunicação, caso contrário, repisa-se a ciência ocorrerá de forma automática pelo sistema, essa é a interpretação que tem que ser feita conforme a legislação de regência.
Neste aspecto, o advogado, que no momento em que ajuizou a ação, fez o cadastro em nome próprio, não pode, posteriormente, alegar a nulidade da intimação realizada na sua pessoa, para se eximir da responsabilidade de acompanhar o andamento do processo, a partir da consulta assídua ao sistema PJe (...)” (g.n.)
Denota-se, pois, que não há vício no acórdão ora impugnado, porque houve fundamentação clara, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes.
Da impossibilidade de análise de ofensa reflexa
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS VIA BACENJUD. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA INFRACONSTITUCINAL DA CONTROVÉRSIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 1o.12.2011. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos LIV e LV do artigo 5o da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária deste Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Magna Carta. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido.
(ARE 855302 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)
Em análise às razões recursais, verifica-se que a parte recorrente alega a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa em razão de o aresto recorrido ter reconhecido a validade da intimação da sentença realizada de forma eletrônica, pelo sistema PJE.
No entanto, para o exame dessa questão, é imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria, no caso, o Código de Processo Civil e a Lei 11.419/2006.
Inviável, portanto, a admissão do recurso neste ponto.
Do Prequestionamento (Súmulas 282/STF)
Ao interpor o recurso extraordinário a parte recorrente pretende submeter ao crivo do STF matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada/debatida pelo acórdão.
Para que a Suprema Corte tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
A questão dos autos não foi debatida/decidida à luz do artigo 22, I da Constituição Federal (competência da União).
Assim, à míngua de manifestação do Tribunal de origem, resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõem a Súmula 282 do STF:
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Diante desse quadro, o recurso extraordinário não alcança o juízo positivo de admissibilidade quanto à alegada violação ao artigo 22, inciso I da Constituição Federal, por lhe faltar o requisito do presquestionamento.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC e, consequentemente, indefiro o pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de probabilidade de êxito (artigo 995, parágrafo único, CPC);
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a” do CPC (Tema 339), e art. 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça